Tribunal: TJPA
Processo: 0018107-33.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018107-33.2002.8.14.0301
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR TER O JUÍZO INCORRIDO EM VÍCIO DE ATIVIDADE (ERROR IN PROCEDENDO), CAUSADOR DE PREJUÍZOS AO APELANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA A CORRETA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DA LEI ADJETIVA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERSON CARLOS ARAGAO BRASIL
,

com base no art. 1009 e ss. do CPC, em desfavor do
MUNICIPIO DE ALMEIRIM

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Almerim (Num. 2428130 - Pág. 1) que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Débito
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

Dispõe o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, que o juiz no resolverá o mérito quando a parte autora no promover os atos e diligências que lhe competir e abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No caso vertente, constata-se que o feito se encontra sem qualquer impulso há quase 4 anos e, mesmo tendo requerido prazo para apresentar planilha atualizada, deixou transcorrer e no cumpriu o que lhe competia.

Assim sendo, hei por bem julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c artigo 924, IV do Código de Processo Civil, revogando eventual provimento liminar exarado nos autos.

Eventuais custas e despesas processuais pelo requerente.

Deixo de fixar honorários, em razão da inexistência de sucumbência.

Após, transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Belém, PA, 09 de março de 2020.

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juíza De Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível da Capital”

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4520273), arguindo a necessidade de reforma o julgado, vez que em nenhum momento abandonou a causa como afirmou o julgador, sempre tendo se manifestado quando foi chamado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito. (ID. Num. 4591566).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 4643468).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O apelante requereu a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que o douto juízo de primeiro grau considerou que ele não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias.

Após detida análise dos autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o juízo
a quo
incorrido em vício de atividade (
error in procedendo
), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado pessoalmente o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio no
abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Diante de tal situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o
error in procedendo
realizado por aquele juízo.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual. 2.
A extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º do aludido Código
. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDFT, 07085448520198070005, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, Publicado no DJE: 28/05/2020) (grifo não consta do original)

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo-se os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de 1º grau em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado, tudo nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021